Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-90.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803003-90.2021.8.14.0045

APELANTE: LUIZ FERNANDO LOPES NECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0803003-90.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUIZ FERNANDO LOPES NECO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELO DELLA CORTE LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Direcionando a pena-base ao mínimo legal, e consequentemente alterando a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUIZ FERNANDO LOPES NECO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou à pena
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
em regime Semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 135/137, ID nº 10001417), que no dia 22/07/2021, por volta das 17h30min, no bairro Serrinha, na cidade de Redenção, o acusado
LUIZ FERNANDO LOPES NECO
, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo, ainda não identificado, subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, duas bolsas, contendo vários objetos que pertenciam às vítimas Isabela Hadassa Fernandes Dias e Lais Samyra Fernandes Dias.

Consta que, no dia dos fatos, as vítimas estavam transitando pelo bairro Serrinha, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta HONDA FAN, cor preta, ambos de capacete. Na ocasião, o indivíduo que estava na garupa anunciou o assalto, mostrou uma arma de fogo que estava em sua cintura e vociferou: “perdeu, perdeu! Passa, passa” (textuais). Ato contínuo, os indivíduos subtraíram a bolsa das vítimas, Isabela e Lais.

Conforme apurado, a esposa de um policial presenciou os fatos e, em seguida, acionou a guarnição da polícia militar, que saiu em perseguição aos autores do roubo. Os indivíduos foram alcançados por populares e tentaram empreender fuga, porém, o acusado foi contido até a chegada da guarnição da polícia militar.

As vítimas reconheceram a motocicleta como sendo a utilizada pelos indivíduos para praticar os delitos e os bens delas foram localizados na posse do acusado.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 181/191, ID nº 10001443), o acusado fora condenado nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 236/242, ID nº 10001467), o recorrente pugnou pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 247/251, ID nº 10001472)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 246/267, ID nº 18609582), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
afastando-se o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, nos termos da presente manifestação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as
circunstâncias

do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

As circunstâncias são desfavoráveis pelo cometimento do delito face a duas vítimas as quais não poderiam, concretamente, oferecer qualquer resistência
;
(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, as circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão extrajudicial e menoridade relativa, entretanto, em virtude da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las, permanecendo a pena no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na 3ª fase da dosimetria
, presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/6, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,

direcionando a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 12/06/2024